Tribunal: STF
Processo: ADI 529
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-19
Data de publicação: 1991-06-19

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO RELATIVA: ALEGAÇÃO CONTRA

A MED. PROV. 296/91: PLAUSIBILIDADE: DENEGAÇÃO, POREM, DA LIMINAR.
          1.  AÇÃO  DIRETA  CONTRA  A  MED.  PROV.  296/91  QUE -
DIVERSAMENTE DE OUTRA, PROPOSTA CONTRA O MESMO ATO NORMATIVO (ADIN
525) -, NÃO POSTULA A INVALIDADE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS
SERVIDORES FEDERAIS NELA CONTEMPLADOS, MAS SE FUNDA, AO CONTRARIO,
NA ALEGADA OMISSAO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, NA MEDIDA EM QUE NÃO
OS ESTENDEU A TOTALIDADE DO PESSOAL CIVIL DA UNIÃO, COMO IMPOSTA
PELAS NORMAS CONSTITUCIONAIS (CF, ARTS. 37, X, E 39, PAR. 1.):
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ALEGAÇÃO DE MÉRITO.
          2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O DILEMA - NA HIPÓTESE DE OFENSA A
ISONOMIA PELA NORMA LEGAL QUE, CONCEDENDO VANTAGENS A UNS, NÃO AS
ESTENDE A OUTROS, EM SITUAÇÃO IDÊNTICA -, ENTRE A DECLARAÇÃO DA
INCONSTITUCIONALIDADE POSITIVA DA LEI DISCRIMINATORIA OU DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA OMISSAO RELATIVA.
          3. INADMISSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO, DA ANTECIPAÇÃO CAUTELAR

PROVISORIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO (ADIN
361, 5.10.90), AGRAVADA, NA ESPÉCIE, EM QUE O ATO NORMATIVO QUE
TRADUZIRIA A DISCRIMINAÇÃO ALEGADA E  UMA MEDIDA PROVISORIA, AINDA
PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO CONGRESSO  NACIONAL  E,  PORTANTO,  ELA
MESMA, COM VIGENCIA PROVISORIA E RESOLUVEL.